Tribunal: STJ
Processo: 0802691-57.2023.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2237808 - PA(2025/0394514-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FABRICIO DO NASCIMENTO RAMOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FLAGRANTE DELITO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE COAÇÃO OU ARBITRARIEDADE.
LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. LICITUDE DA PROVA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO,
submetido à sistemática da repercussão geral, firmou entendimento de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, indicativas da ocorrência de flagrante delito no interior da
residência.
2. No caso, o Tribunal de origem consignou a existência de notícias
reiteradas acerca da prática de tráfico de drogas no interior do imóvel,
corroboradas por elementos externos de credibilidade, bem como pelo
consentimento voluntário para a entrada dos policiais, circunstâncias
confirmadas por depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial quanto
em Juízo.
3. Inexistem indícios de que o consentimento tenha sido obtido mediante
coação, fraude ou indução, tampouco de que a atuação policial tenha se
baseado em meras conjecturas ou arbitrariedade, estando demonstradas
fundadas razões concretas a justificar a diligência.
4. Não configurada a alegada violação ao domicílio, afasta-se a nulidade
das provas colhidas, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela
via do
.
habeas corpus
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54714186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:21
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 51888a4b-2ba9-46a6-b8fd-d72b04885740

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54714186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:21
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 51888a4b-2ba9-46a6-b8fd-d72b04885740

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2237808 - PA(2025/0394514-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FABRICIO DO NASCIMENTO RAMOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FLAGRANTE DELITO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE COAÇÃO OU ARBITRARIEDADE.
LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. LICITUDE DA PROVA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO,
submetido à sistemática da repercussão geral, firmou entendimento de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, indicativas da ocorrência de flagrante delito no interior da
residência.
2. No caso, o Tribunal de origem consignou a existência de notícias
reiteradas acerca da prática de tráfico de drogas no interior do imóvel,
corroboradas por elementos externos de credibilidade, bem como pelo
consentimento voluntário para a entrada dos policiais, circunstâncias
confirmadas por depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial quanto
em Juízo.
3. Inexistem indícios de que o consentimento tenha sido obtido mediante
coação, fraude ou indução, tampouco de que a atuação policial tenha se
baseado em meras conjecturas ou arbitrariedade, estando demonstradas
fundadas razões concretas a justificar a diligência.
4. Não configurada a alegada violação ao domicílio, afasta-se a nulidade
das provas colhidas, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela
via do
.
habeas corpus
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA54436537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:03
Código de Controle do Documento: 3b0beb38-6648-4673-affe-bb8497ddbb5a

Trata-se de agravo regimental em recurso especial interposto por FABRICIO

DO NASCIMENTO RAMOS contra decisão em que neguei provimento ao recurso em
assim relatado (e-STJ fls.
):
decisum
352/353
Trata-se de recurso especial interposto por FABRICIO DO NASCIMENTO
RAMOS, com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, na
Apelação Criminal n. 0802691-57.2023.8.14.0009 (e-STJ fls.
).
306/312
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 10
meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
tráfico de drogas, tipificado no
, da
(e-STJ
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
fls.
).
198/209
O Tribunal de origem manteve a condenação nos termos da sentença (e-
STJ fls.
).
281/291
No presente recurso especial, o recorrente alega violação aos arts. 157, 386,
VII, e 564, IV, do Código de Processo Penal. Sustenta que a diligência
policial que deu origem à persecução penal é nula, pois teria havido ingresso
domiciliar sem mandado judicial, baseado unicamente em denúncia anônima
e em suposto consentimento informal fornecido por terceira pessoa.
Afirma inexistirem fundadas razões que justificassem a medida, tampouco
situação de flagrante ou diligências prévias aptas a legitimar a excepcional
mitigação da inviolabilidade do domicílio. Aduz que a jurisprudência
consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
repele o ingresso em residência apoiado exclusivamente em denúncia
anônima, impondo o reconhecimento da ilicitude das provas daí decorrentes.
Requer, ao final, a reforma do acórdão recorrido para declarar a ilicitude das
provas, nos termos do
do CPP, com sua consequente absolvição
art. 157
com fundamento no
VII, do mesmo diploma, além do
art. 386,
reconhecimento da nulidade prevista no
IV.
art. 564,
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso
especial (e-STJ fls.
).
342/349

No presente agravo, a parte recorrente sustenta que a diligência policial que
deu origem a toda a persecução penal teria sido deflagrada exclusivamente a partir de
denúncia anônima, sem a realização de diligências investigativas prévias aptas a
corroborar as informações recebidas, culminando em ingresso forçado em domicílio
sem mandado judicial e sem comprovação de consentimento válido do morador.
Alega, nesse contexto, que não havia situação de flagrante previamente
caracterizada, tampouco foram registrados elementos objetivos que evidenciassem
urgência ou circunstância excepcional apta a justificar a mitigação da garantia
constitucional da inviolabilidade domiciliar. Afirma que o suposto consentimento para o
ingresso no imóvel foi apenas relatado pelos próprios policiais responsáveis pela
diligência, sem qualquer registro formal, assinatura ou elemento de confirmação.
Documento eletrônico VDA54436537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:03
Código de Controle do Documento: 3b0beb38-6648-4673-affe-bb8497ddbb5a

Sustenta, ainda, que dados como nervosismo, reações comportamentais ou
tentativa de esquiva não configuram, isoladamente, “fundadas razões” para legitimar a
entrada em residência sem ordem judicial, destacando que a exceção constitucional
somente se aplica diante de flagrante efetivo, o que, segundo a defesa, não se
verificou na hipótese.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado (e-STJ fls.
).
364/373
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Sobre a nulidade das provas decorrentes da violação do domicílio, cumpre
frisar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
submetido
603.616/RO,
à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada
em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
".
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto
desta irresignação, no
bem destacou que "
REsp n. 1.574.681/RS,
a ausência de
justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da
discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência
de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à
" (Sexta Turma, julgado em
DJe
.
inviolabilidade domiciliar
20/4/2017,
30/5/2017)
Pontuou o Ministro que "tal compreensão não se traduz, obviamente, em
transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de
criminalidade", mas que "há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no
domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito,
incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial,
".
legitimar a entrada na residência ou local de abrigo
Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de fundadas
razões que, segundo o entendimento consolidado, autorizem o ingresso forçado em
domicílio sem mandado judicial, em situações de flagrante delito.
No caso concreto, as premissas fáticas delineadas pelo Tribunal de origem
evidenciam que a atuação policial não ocorreu de modo arbitrário ou dissociado dos
Documento eletrônico VDA54436537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:03
Código de Controle do Documento: 3b0beb38-6648-4673-affe-bb8497ddbb5a

parâmetros constitucionais. Antes, ficou consignado que a diligência foi antecedida por
notícias reiteradas acerca da ocorrência de intenso tráfico de drogas no interior da
residência, circunstância que, por si só, não autoriza a mitigação do sigilo domiciliar,
mas que serve como ponto de partida legítimo quando posteriormente corroborada por
outros elementos externos de credibilidade.
Conforme registrado no acórdão recorrido (e-STJ fls.
), os policiais
281/291
militares responsáveis pela diligência prestaram depoimentos firmes e coerentes, tanto
na fase inquisitorial quanto em Juízo, sob o crivo do contraditório, relatando que, ao
chegarem ao local, foram recebidos pela moradora do imóvel, a qual franqueou
voluntariamente a entrada da equipe no imóvel.
O Tribunal de origem ressaltou expressamente que as notícias preliminares,
aliadas ao relato uníssono dos agentes policiais quanto ao consentimento da
moradora, constituíram base para existência de justificativa concreta para a diligência.
Não há, nos autos, qualquer indício de que o consentimento tenha sido obtido
mediante coação, fraude ou indução, nem de que os policiais tenham atuado movidos
por meras conjecturas.
O conjunto probatório revela que a diligência não se deu de forma arbitrária
ou baseada em meras informações anônimas, mas resultou de fundadas razões
concretas, posteriormente justificadas, amparadas na conjugação de notícias
consistentes e no consentimento livre de moradora do imóvel, circunstâncias aptas a
caracterizar a legitimidade da entrada no domicílio.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MOEDA
FALSA. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS
RAZÕES. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA
DE CUSTÓDIA. RISCOS DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19.
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERADA PELA PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECOMENDAÇÃO

DO
CNJ.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DO
REQUISITOS.
62/2020
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. Consoante julgamento do RE
pelo Supremo Tribunal Federal,
603.616/RO
não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se
admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas
produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante à
existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito.
2. No julgamento do recurso de apelação, o Tribunal de origem concluiu pela
existência de fundadas razões, consistentes no fato de que o vizinho do
imputado revelou aos policiais civis que recebera nota de R$ 100,00 para
utilizar no supermercado local, bem como porque os agentes, antes de
ingressar no domicílio, sentiram forte odor de tinta óleo e observaram da
porta de entrada maquinário empregado para falsificação de moedas,
consignando, ainda, que o paciente consentiu com a entrada dos policiais.
Documento eletrônico VDA54436537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:03
Código de Controle do Documento: 3b0beb38-6648-4673-affe-bb8497ddbb5a

3. As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio
do réu evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões que justificaram
o ingresso domiciliar, de maneira suficiente para conduzir a diligência de
ingresso na residência. Tendo sido constatado que a ação policial estava
legitimada pela existência de fundadas razões (justa causa) para a entrada
no imóvel em que se residia o agravante, não se verifica ilicitude da prova [...]
7. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n.
relator
141.401/RS,
Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região,
Sexta Turma, julgado em
DJe
)
28/9/2021,
4/10/2021.

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DOMICILIAR.
PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES.
EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua
regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem
para a possibilidade de mitigação do direito fundamental da privacidade. É
dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a
conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se
mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
2. Na espécie, que a entrada dos policiais no domicílio do paciente, ora
agravante, se deu de forma lícita, tendo em vista os fatos narrados no
inquérito policial e na instrução criminal, o que afasta o apontado
constrangimento ilegal.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n.
relator Ministro
536.355/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
19/11/2019,
)
3/12/2019.

Não se vislumbra, portanto, a existência de nenhuma violação ao domicílio,
tendo em vista a devida configuração, no caso concreto, de fundadas razões, extraídas
com base em elementos concretos e objetivos do contexto fático, a permitir a exceção
à regra da inviolabilidade de domicílio prevista no referido dispositivo constitucional.
Dessarte, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a atuação
dos policiais e a exceção ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio.
De mais a mais, verifica-se a existência de situação emergencial que
inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência
de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de
domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas
pelos Tribunais Superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de
segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.
Logo, não há se falar em nulidade das provas obtidas por invasão de
domicílio, porquanto justificada esta em fundadas razões.
Documento eletrônico VDA54436537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:03
Código de Controle do Documento: 3b0beb38-6648-4673-affe-bb8497ddbb5a

Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:03
Código de Controle do Documento: 3b0beb38-6648-4673-affe-bb8497ddbb5a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.237.808 / PA
Número Registro: 2025/0394514-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08026915720238140009 8026915720238140009
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FABRICIO DO NASCIMENTO RAMOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CORRÉU
: ANTONIA EDILENE BARROS OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABRICIO DO NASCIMENTO RAMOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA54686945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:02:16
Código de Controle do Documento: 3656fd54-5de3-4e2f-b12e-140d51d53be3

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:02:16
Código de Controle do Documento: 3656fd54-5de3-4e2f-b12e-140d51d53be3